Tribunal: TJBA
Processo: 8043333-74.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8043333-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s): FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. ROYALTIES DO PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. REPASSE DE 25% AOS MUNICÍPIOS. ART. 9º DA LEI Nº 7.990/89. CRITÉRIOS DO ICMS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.846). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Coaraci em face do Estado da Bahia, objetivando o repasse de 25% da compensação financeira (royalties) percebida pelo ente estadual pela exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.990/89, segundo os critérios de distribuição do ICMS previstos no art. 158, IV, da Constituição Federal, com pedido de tutela de urgência e condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município, ainda que não produtor, possui direito ao repasse de 25% dos royalties percebidos pelo Estado, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.990/89; (ii) estabelecer se há prescrição a atingir os créditos reclamados, considerando-se a natureza de trato sucessivo da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de pagamento retroativo limita-se expressamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, afastando a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A pretensão deduzida decorre de relação jurídica de trato sucessivo, o que impede a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A Constituição Federal assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural ou compensação financeira por essa exploração, conforme o art. 20, §1º.

Os royalties possuem natureza jurídica de receita patrimonial originária, não tributária, decorrente da exploração econômica de bens públicos pertencentes à União, com transferência obrigatória aos Estados e Municípios.

A União detém competência constitucional para legislar, por lei ordinária federal, sobre os critérios de repartição das receitas oriundas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais.

O art. 9º da Lei nº 7.990/89 determina o repasse de 25% dos royalties recebidos pelos Estados a todos os Municípios de sua territorialidade, segundo os critérios de distribuição do ICMS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.846, declarou a constitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.990/89, reconhecendo a legitimidade do repasse dos royalties a todos os Municípios, independentemente de serem produtores ou confrontantes.

A alegação de violação ao pacto federativo não subsiste diante do entendimento firmado pelo STF, o que afasta a necessidade de submissão da matéria ao plenário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Os Municípios integrantes da territorialidade estadual têm direito ao repasse de 25% dos royalties percebidos pelo Estado pela exploração de petróleo e gás natural, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.990/89, independentemente de serem produtores.

A compensação financeira pela exploração de recursos minerais possui natureza de receita patrimonial originária, cuja repartição pode ser disciplinada por lei federal ordinária.

As pretensões relativas ao repasse de royalties configuram relação jurídica de trato sucessivo, não havendo prescrição do fundo de direito quando limitado o pedido às parcelas dos últimos cinco anos.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 20, §1º; 22, IV e XII; 158, IV e parágrafo único; 176, §1º. Lei nº 7.990/89, art. 9º. Lei nº 9.478/97, arts. 45 a 48. Decreto nº 20.910/32, art. 1º. CPC, art. 949, parágrafo único. Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.846, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.10.2019; STF, ADI nº 4.606/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019; STF, RE nº 228.800, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 16.11.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 8030940-20.2025.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE

COARACI
/BA
e Requerido o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
,
nos termos das razões dispostas no voto.